Tribunal: TJDFT
Processo: 0731735-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731735-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ANTONIA GERALDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF pela qual, em ação de despejo ajuizada por ANTÔNIA GERALDA (autos no 0717535-51.2022.8.07.0003), deferida a tutela de urgência para determinar o despejo do agravante. O pedido de efeito suspensivo foi deferido: “não se tem por certa a notificação do agravante: não há como vincular o documento intitulado “notificação para desocupação de imóvel comercial”, datado de 01/02/2022, à imagem que aparenta se cuidar de tela do sítio dos correios, informando postagem de objeto em 22/04/2022, entrega em 27/04/2022, sem qualificação ou endereço do destinatário. Veja-se que a agravada poderia ter colacionado a cópia do AR para comprovar o alegado, mas não o fez” - ID 39749457. A autora/agravada apresentou pedido de reconsideração de referida decisão. Juntou documentos. É o relatório. Decido. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, tendo em vista que foi a própria autora/agravada quem não instruiu corretamente a inicial de despejo com documentos comprobatórios da notificação do locatário para desocupação do imóvel. Assim, eventual análise dos documentos ora apresentados será levada a efeito quando do julgamento de mérito pelo Colegiado, após apresentação das contrarrazões. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora